Tribunal: TJBA
Processo: 8058460-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058460-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VIMATLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

Advogado(s)
:
LARA MACHADO REIS DE SOUZA, ANDRE ALVES DE ALMEIDA CHAME, LUCIANA FERREIRA CUQUEJO BLUMER

AGRAVADO: ADEMIR COMERCIO DE VEICULOS E TRANSPORTADORA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO FERRAREZI RISOLIA, LUCAS MORETTI DA SILVA, CARLOS FERNANDO SUTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA PROTESTADA POR INDICAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NULIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial fundada em duplicata protestada por indicação, no valor histórico de R$ 117.110,76, vencida em dezembro de 2009, determinando o prosseguimento do feito executivo e condenando a executada ao pagamento de honorários advocatícios de dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

2.
A agravante sustentou erro de procedimento por indevida dilação probatória em sede executiva, erro de valoração da prova documental, vício de fundamentação por omissão quanto à alegação de que empresa terceira ("Lock Porto") teria sido a real prestadora dos serviços e, subsidiariamente, excesso na fixação dos honorários advocatícios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve irregularidade processual na determinação de complementação documental pelo juízo de origem; (ii) analisar se a documentação apresentada confere liquidez e certeza ao título executivo e demonstra a relação jurídica entre as partes; (iii) examinar se a decisão agravada incorreu em vício de fundamentação ao não enfrentar a alegação de divergência documental quanto à empresa responsável pelos serviços; (iv) avaliar a repercussão da extinção de ação indenizatória anteriormente ajuizada pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A determinação de reapresentação de documentos alegadamente ilegíveis não configura conversão do rito executivo em processo de conhecimento, constituindo concretização do dever de cooperação processual previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, que impõe aos sujeitos processuais a colaboração para obtenção de prestação jurisdicional efetiva. Se a parte suscita defesa fundada na ilegibilidade de documentos, não se mostra razoável impedir que o juízo oportunize ao exequente esclarecer ou complementar a documentação.

5.
A duplicata que fundamenta a execução não foi juntada aos autos, tampouco nota fiscal da qual pudesse ser extraída eletronicamente, ou documento capaz de retratar a contratação da exequente pela executada para prestação dos serviços pelo preço cobrado. O instrumento de protesto foi lavrado por indicação, sem apresentação física da duplicata, mencionando venda de mercadoria e não prestação de serviço de transporte, havendo indícios de vinculação a boleto bancário desacompanhado de documentação que demonstre a origem do débito.

6.
Os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas e Autorizações de Carregamento e Transportes apresentados não indicam com clareza o preço do serviço devido, nem vinculam a executada como contratante direta dos serviços que a exequente afirma ter prestado, sendo plausível a configuração de que empresa terceira tenha sido a real contratante, conforme indicado em notas fiscais acostadas aos autos.

7.
A extinção sem exame de mérito da ação indenizatória anteriormente ajuizada pela agravante
com fundamento na irregularidade do protesto
, por abandono da causa, não equivale à confissão de dívida nem inviabiliza o questionamento da regularidade
da execução,
porquanto não se formou coisa julgada sobre a controvérsia.
Além disso,
a nulidade da execução por ausência de título hábil constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

8.
A execução para cobrança de crédito deve fundar-se em título de obrigação certa, líquida e exigível, sendo nula quando o título executivo extrajudicial não corresponder a tais requisitos, conforme arts. 783 e 803, I, do Código de Processo Civil.

9.
A apresentação de volumosa documentação vinculada ao protesto de duplicata cuja existência física e regularidade formal são questionáveis, sem clara correlação entre os documentos e a obrigação exequenda, compromete os requisitos de executabilidade do título extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO

10.
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau, acolhendo a exceção de pré-executividade e reconhecendo a nulidade da execução pela inexistência de título executivo hábil, com inversão dos ônus sucumbenciais, condenando-se o exequente ao pagamento de honorários advocatícios de
10%
sobre o valor atualizado da causa e das custas processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento
nº
8058460-52.2025.8.05.0000

em que figura como
agravante

a

VIMATLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA (atual denominação da TRELSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TRANSPORTES S.A)
e
agravado

ADEMIR COMÉRCIO DE VEÍCULOS E TRANSPORTADORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e
dar
provimento ao
agravo
nos termos do voto do relator.